Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃOLOCALIZAÇÃODO VEÍCULO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.485,VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover conversão do feito em ação de execução acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485,VI, do Código de Processo Civil.
2. A localização do bem objeto da demanda é indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. A conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, devendo figurar como um poder-dever que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração e da eficiência do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.